Tribunal: TJMT
Processo: 1021442-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021442-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JEVERSON JARDEL RODRIGUES - CPF: 719.525.861-00 (AGRAVANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. RATEIO ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.
Com relação aos honorários periciais, a determinação da perícia pelo juízo impõe que as partes arquem com as despesas de forma rateada, e, em sendo a parte beneficiária da gratuidade, deve a responsabilidade recair sobre o Estado, conforme entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021442-85.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: JEVERSON JARDEL RODRIGUES

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JEVERSON JARDEL RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº 1026130-74.2018.8.11.0041 ajuizada por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou a realização de perícia devendo as partes arcarem com o ônus pericial.

O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, uma vez que ele exerce a função de porteiro e percebe a módica quantia de pouco mais de 01 (um) salário mínimo mensal; há extratos de movimentação bancária jogando luz sobre a situação de miserabilidade; e exigiu o pagamento de metade dos honorários periciais; assim, não possui condições financeiras e quando o consumidor questiona a assinatura, argumenta a inversão do ônus da prova, para a instituição financeira, que deve produzir tal prova, conforme Tema 1.061 do STJ.

Por fim, requer a concessão liminar para deferir a gratuidade da justiça e determinar a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição bancária agravada. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, bem como os honorários incidente ao agravante devem ser atribuídas ao Estado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JEVERSON JARDEL RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº 1026130-74.2018.8.11.0041 ajuizada por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou a realização de perícia devendo as partes arcarem com o ônus pericial.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.

O agravante demonstra que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, haja vista que dos rendimentos não são suficientes conforme demonstrado pelos documentos de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, já que se conclui pelas declarações que está impossibilitado de recolher qualquer valor a título de custas e despesas processuais.

Ademais, importante destacar que a legislação Pátria não menciona que o valor da causa, ou do bem litigado, bem como a natureza da causa sejam requisitos para a concessão ou não da gratuidade da justiça.

Com efeito, a legislação não impõe que a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento que não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
” (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

Este Tribunal tem coadunado com tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DESEMPREGADO – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE CONSTA A DISPENSA DO EMPREGO – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Comprovado nos autos, por meio de documentos hábeis, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita”.
(AI 117550/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014).

Dessa forma, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.

A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV).

Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.

Com relação aos honorários periciais, a determinação da perícia pelo juízo impõe que as partes arquem com as despesas de forma rateada, e, em sendo a parte beneficiária da gratuidade, deve a responsabilidade recair sobre o Estado, conforme entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT– HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – RATEIO ENTRE A PARTES - APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3º., do artigo 95 do CPC. Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional ao caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito
. (N.U 1022857-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, bem como os honorários incidente ao agravante devem ser atribuídas ao Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024